Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE ANTIGUIDADE DO CONCURSO INTERNO DO CORPO DE BOMBEIROS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DO LIMITE QUANTITATIVO DE ANTIGUIDADE (LQA). RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS.
1. A Administração Pública, ao detectar erro na classificação de candidatos ao analisar recurso administrativo intempestivo, exerceu o poder de autotutela para corrigir o ato administrativo inicial, mantendo os princípios da isonomia e legalidade.
2. Inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o impetrante teve oportunidade de recorrer e expressar seu inconformismo às instâncias administrativas.
3. A correção do LQA (limite quantitativo de antiguidade) e a reclassificação dos candidatos visaram assegurar tratamento equitativo aos participantes, cumprindo o estipulado no edital do concurso.
4. Apelação não provida. Unânime.